Tribunal: TJBA
Processo: 0000737-93.2015.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000737-93.2015.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLEIDE DE SOUZA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
BRUNA CARLA NOGUEIRA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito decorrente de contratos bancários cuja contratação foi negada. A sentença declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a exclusão das anotações restritivas e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade das contratações, a suficiência da documentação apresentada, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade dos contratos bancários impugnados pela consumidora; (ii) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica impede o reconhecimento da regularidade da contratação; (iii) determinar se a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a aplicabilidade das disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da assinatura aposta nos contratos transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade documental, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A simples juntada de cópias contratuais, histórico de movimentações e comprovantes de pagamento não supre a necessidade de prova técnica quando a autenticidade da assinatura é contestada pela parte autora.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira impede o reconhecimento da regularidade da contratação, por ausência de comprovação idônea da manifestação válida de vontade da consumidora.

A negativação decorrente de relação jurídica não comprovada caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se mostra compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil devem incidir sobre os consectários legais a partir da vigência da norma, impondo a adequação parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 429, II, 487, I, e 85, §11. CDC, art. 14. CC, arts. 389 e 406. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061). STJ, Súmula 479. TJ-BA, APL 80001259220178050041, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.